Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701761-82.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA, SUZANA ARAUJO SERRAO AGRAVADO: ALESSANDRO MARCONE FERRAZ MATTOS, SANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FRANCISCO PEREIRA DE LIMA e SUZANA ARAÚJO SERRÃO contra a decisão ID origem 203996215, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0724439-25.2024.8.07.0001, ajuizada em face de ALESSANDRO MARCONE FERRAZ MATTOS e SANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS, ora agravados. Na ocasião, o Juízo determinou a emenda à inicial e indeferiu a tutela de urgência vindicada, nos seguintes termos: [...] A inicial ainda não está apta ao processamento. Emende-se, no derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de extinção, para: - Deduzir pedidos declaratórios objetivos, compreensíveis e, principalmente, incondicionados; -Deduzir pedidos de perdas e danos líquidos e certos; - Esclarecer na causa de pedir o fundamento do pedido de indenização a título de danos morais; -Deduzir pedido confirmatório do pedido de tutela de urgência; - Esclarecer a legitimidade da segunda requerida. Venham aos autos nova inicial, na íntegra, para que não haja tumulto no feito. É desnecessário acostar novamente documentos que já estejam no processo. Quanto ao mais, a tutela de urgência está a apta a ser apreciada. Nos termos do art. 300, do CPC, os requisitos necessários à concessão da tutela provisória não estão presentes. Os fatos alegados pelos requerentes não se baseiam em provas documentais pré-constituídas e, do que se extrai da inicial, todas as tratativas foram realizadas sobre imóveis irregulares e de forma verbal. Não há, ademais, qualquer início de prova sobre a situação de fornecimento de água e energia elétrica aos requerentes, nem mesmo sobre o exercício da posse. A urgência é duvidosa, já que, aparentemente, os fatos datam de dezembro do ano passado. Nas razões recursais, os agravantes alegam que detêm a posse de imóvel designado por Rua 01, casa 38, Granja do Torto desde a sua construção, em fevereiro de 2019, e que o bem lhes pertence em razão de negócio realizado com os agravados – ainda não formalizado. Afirmam que os agravados determinaram o corte do serviço de energia elétrica. Sustentam a imprescindibilidade do fornecimento de água e energia elétrica. Ao final, os agravantes requerem o conhecimento do recurso; o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que sejam expedidos ofícios à NEOENERGIA e à CAESB, com a determinação de disponibilização de energia elétrica e água para o imóvel em evidência; e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido. No despacho ID 62073526, determinei a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para que informasse se já havia admitido as concessionárias no polo passivo do feito de origem. O Juízo respondeu que ainda não decidiu sobre esse ponto, visto que o processo aguarda o decurso do prazo para emenda da inicial (ofício ID 62368714). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de expedição de ofícios à NEOENERGIA e à CAESB, com a determinação de disponibilização de energia elétrica e água para o imóvel em evidência. Entretanto, conforme relatado, o feito de origem ainda se encontra na fase primária, não tendo a petição inicial sequer sido recebida por depender de emenda pelos agravantes. É dizer, as informações que se tem a respeito da contenda são unilaterais, razão pela qual se afigura indispensável oportunizar a manifestação dos agravados. Nesse sentido, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostra possível concluir pela probabilidade do direito ora vindicado pelos agravantes. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator